Tribunal: STF
Processo: HC 103240
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
AGRAVO   REGIMENTAL. HABEAS   CORPUS. PROCESSUAL   PENAL. COMPLETA   DEFICIÊNCIA NA  INSTRUÇÃO DO   PEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS   DOCUMENTAIS PRÉ-CONSTITU ÍDOS. NÃO-COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE  DE  DILAÇÃO PROBATÓRIA. NEGATIVA   DE SEGUIMENTO DO  WRIT. DECISÃO RECORRIDA   EM   SINTONIA   COM   A   JURISPRUDÊNCIA   DO   SUPREMO   TRIBUNAL   FEDERAL. AGRAVO   DESPROVIDO . 

1. A orientação jurisprudencial desta Casa de Justiça é firme no sentido de não conhecer de habeas corpus quando os autos não forem instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. (Cf. HC 103.938/SP, decisão monocrática por mim exarada, DJ 24/08/2010; HC 100.994/SP, Segunda Turma, da relatoria da ministra Ellen Gracie, DJ 06/08/2010; HC 97.618/MG, Segunda Turma, da relatoria da ministra Ellen Gracie, DJ 12/03/2010; HC 102.271/RS, decisão monocrática da ministra Ellen Gracie, DJ 12/02/2010; HC 98.999/CE, Segunda Turma, da relatoria da ministra Ellen Gracie, DJ 05/02/2010; HC 101.359/RS, decisão monocrática do ministro Celso de Mello, DJ 02/02/2010; HC 97.368/SP, Primeira Turma, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, DJ 14/08/2009; HC 91.755/MG, Primeira Turma, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, DJ 23/11/2007; HC 87.048-AgR/SP, Primeira Turma, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, DJ 09/12/2005; HC 71.254/RJ, Primeira Turma, da relatoria do ministro Sydney Sanches, DJ 20/02/1995.) 

2. Isso se deve à circunstância de que "a ação de habeas corpus - que possui rito sumaríssimo - não comporta, em função de sua própria natureza processual, maior dilação probatória, eis que ao impetrante compete, na realidade - sem prejuízo da complementação instrutória ministrada pelo órgão coator -, subsidiar, com elementos documentais pré-constituídos, o conhecimento da causa pelo Poder Judiciário. A utilização adequada do remédio constitucional do habeas corpus impõe, em conseqüência, seja o writ instruído, ordinariamente, com documentos suficientes e necessários à analise da pretensão de direito material nele deduzida" (cf. HC 68.698/SP, Primeira Turma, da relatoria do ministro Celso de Mello, DJ 21/02/1992). 

3. Agravo regimental desprovido.